Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-87.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002000-87.2023.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MATILDES DE JESUS

Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a apelação do banco executado, afastando a imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, ante a ausência de intimação pessoal do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é válida a cobrança de multa diária (astreintes) sem a prévia intimação pessoal da parte devedora, especialmente em cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, firmou entendimento de que a intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de suprimento da intimação pessoal pela ciência do patrono da parte, mesmo após a vigência do CPC/2015.

5. No caso concreto, não consta nos autos intimação pessoal do banco executado para cumprimento da obrigação, tornando indevida a imposição de astreintes.

6. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer exige, nos termos da Súmula 410 do STJ, a intimação pessoal do devedor, não sendo suficiente a intimação do seu advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, II; 536, § 1º; 932, V, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1753080/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2079082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2023; TJMG, Apelação Cível 5006343-86.2022.8.13.0625, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 24.01.2024; TJSP, Apelação Cível 0001388-70.2023.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 06.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº

8002000-87.2023.8.05.0138
, em que figura, como agravante,
MATILDE DE JESUS
, e, como agravad
o
,
BANCO
BRADESCO
S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.